Tribunal: STF
Processo: HC 271149
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.088.321/BA. 
Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), de ameaça (art. 147 do CP), de violação de domicílio (art. 150 do CP) e de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP). 
Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 

Segundo apurado na investigação, os representados, juntamente com o adolescente Riquelme Vaz de Andrade, após serem advertidos por moradores devido à condução de veículo em alta velocidade em local com presença de crianças, retornaram ao local munidos de arma de fogo. Arrombaram o portão da residência da vítima Dielson Rodrigues Rocha, invadiram o domicílio e ameaçaram executar as vítimas, apontando armas contra suas cabeças e desferindo socos e chutes.
Durante a ação criminosa, Rodrigo Silva da Paz foi espancado no rosto e tórax, enquanto Dielson Rodrigues Rocha, tentando escapar do iminente risco de morte, saltou o muro de sua residência, sofrendo fraturas nos dois calcanhares que demandaram internação hospitalar e procedimento cirúrgico ortopédico. Após o crime, os investigados ainda ameaçaram matar toda a família das vítimas caso procurassem a polícia.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra relatora indeferiu o pedido de liminar, em decisão assim fundamentada: 

[...]
Verifica-se, nesse juízo inicial, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada no modus operandi dos pacientes, posto que os crimes foram praticados com extrema violência, demonstrando a periculosidade dos pacientes, que agiram de forma premeditada, retornando ao local munidos de arma de fogo, arrombaram residência e ameaçaram executar as vítimas. 
Consta, ainda, que a periculosidade concreta dos pacientes evidencia-se também pelos antecedentes criminais, especialmente de Oderlan Almeida Vaz, que responde ao IP 52895/2025 como autor de disparos de arma de fogo contra residência habitada, demonstrando reincidência em condutas armadas e intimidatórias. 
Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus operandi empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse entendimento:
[...]
Além disso, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade. Veja-se: [...]
Portanto, exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP. 
Também mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar, com base em futura e hipotética condenação a ser cumprida em regime mais brando, haja vista que o juízo só poderá dosar a pena e fixar o respectivo regime após o encerramento da instrução criminal. Não é possível antecipar tal análise em habeas corpus, por se exigir prévia produção de prova. 
No que pertine à necessidade de revogação da preventiva pela ocorrência de fato novo, ou seja, o acordo extrajudicial de composição civil dos danos, que teria o condão de revogar a prisão preventiva e o não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, verifica-se que reclamam exame mais detido, incompatível com um pleito liminar, sendo prudente a requisição de informações às instâncias ordinárias e manifestação ministerial.
Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 
Ante o exposto, indefiro a liminar.
 
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “outro aspecto que evidencia a absoluta desproporcionalidade da custódia cautelar diz respeito ao fato de que três dos delitos imputados aos Pacientes são plenamente abarcados pela referida política criminal, sendo possível, em tese, a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal”.
Requer, assim, a concessão da ordem, “a fim de revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; requer, ainda, seja oficiado o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA para que determine ao Ministério Público a manifestação expressa acerca da viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal”.
É o relatório. Decido. 

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente